Tribunal: TJSP
Processo: 1515811-33.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, não sendo sequer alvo de inconformismo pela Defesa – Condenação mantida

DOSIMETRIA – Pena fixada acima do mínimo legal à vista da elevada quantidade de droga apreendida – Sanção retornou ao mínimo ante as atenuantes da menoridade relativa e confissão judicial – Corretamente afastada a aplicação

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, não sendo sequer alvo de inconformismo pela Defesa – Condenação mantida

DOSIMETRIA – Pena fixada acima do mínimo legal à vista da elevada quantidade de droga apreendida – Sanção retornou ao mínimo ante as atenuantes da menoridade relativa e confissão judicial – Corretamente afastada a aplicação do redutor – As peculiaridades do caso demonstram que o acusado não era principiante na mercancia ilícita, do contrário não estaria na posse de expressiva quantidade de drogas, 280 porções de maconha, pesando no total aproximadamente 498,86 gramas, 10 "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 8,55 kg e uma porção a granel, pesando aproximadamente 980 gramas juntamente com balança de precisão, facas e embalagens (fotos de fls. 26/34), deixando evidenciado vinculação, em certa medida, com alguma organização criminosa e dedicação a atividades delituosas. E não se concebe que alguém possa ser o responsável por levar consigo tamanha quantidade de drogas sem se dedicar às atividades criminosas ou ao menos integrar, ainda que em função absolutamente secundária, alguma organização criminosa do narcotráfico. Pena e Regime semiaberto inalterados.

Recurso improvido